Tribunal: TJMT
Processo: 1048370-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048370-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ELTON CARLOS BARROS - CPF: 085.284.133-73 (PACIENTE), PLANTAO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARCIA PEREIRA CABRAL - CPF: 654.736.981-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE POLICIAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA.
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E
MODUS OPERANDI
.
MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública Estadual, em favor do paciente, preso preventivamente desde 21/12/2025
,
pela suposta prática do crime de roubo (art. 157 do Código Penal).

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: I) verificar se a conversão da prisão em flagrante em preventiva, realizada com base em representação da autoridade policial, mas contrariamente à manifestação ministerial, configura decretação de ofício, em afronta ao art. 311 do Código de Processo Penal; II) Saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e se a decisão judicial encontra-se devidamente fundamentada, de forma concreta e individualizada.

III. Razões de decidir:

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não
foi proferida

de
ofício, mas com base em representação formal da autoridade policial, hipótese autorizada pelo art. 311 do Código de Processo Penal.

4. A manifestação favorável do Ministério Público à liberdade provisória, embora relevante, não possui caráter vinculante, cabendo ao magistrado decidir com base nos elementos dos autos.

5. A decisão judicial encontra-se devidamente fundamentada, especialmente diante da gravidade concreta evidenciada pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva, bem como, pela periculosidade do paciente extraída das circunstâncias do caso, elementos que legitimam a medida adotada.

6. Constatada a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, revela-se legítima a custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese:

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A conversão da prisão em flagrante em preventiva, fundada em representação formal da autoridade policial, não configura decretação de ofício, mesmo que em sentido contrário à manifestação do Ministério Público.”

“A presença de elementos concretos relacionados à gravidade da conduta e à periculosidade do agente justifica a imposição da prisão preventiva, sendo incabível a substituição por medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 3o-A, 310, II, 311, 312, 313, I, 315 e 319; CF/1988, art. 5o, LXI.

Jurisprudências relevantes citadas:

(STF - HC: 206005 RJ 0060312-18.2021.1 .00.0000, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/02/2022);

(STJ -
AgRg
no HC: 764022 SC 2022/0255408-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023);

(STJ -
AgRg

no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe

de 3/7/2024.);

(TJMT - 1038213-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 17/11/2025)
.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com o pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
ELTON CARLOS BARROS,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das
Garantias – Polo Rondonópolis-MT.

Extrai-se da impetração
que o
paciente foi preso em
21/12/2025
, pela suposta prática do crime de roubo (art. 157 do Código Penal).

O impetrante aleg
ou
, em síntese, que, em
audiência de custódia
,
o

Ministério Público teria se manifestado favoravelmente à liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares diversas,
e que, por isso, a decisão que converteu o flagrante em preventiva seria
nula
,
por

ausência de requerimento do Ministério Público
e por suposta decretação
de ofício
, em violação ao art. 311 do C
ódigo de Processo Penal
.

Ar
gumentou
, ainda, que inexistiriam os requisitos do art. 312 do C
ódigo de Processo Penal
, sendo
insuficientes
a gravidade do delito e a menção ao
modus operandi,
devendo ser aplicadas
medidas cautelares
alternativas
(art. 319 do C
ódigo de Processo Penal
), sob os princípios da excepcionalidade e proporcionalidade.

Por fim, requer
eu
a concessão de liminar para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da ordem concedida liminarmente.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 339453867
).

Em 24/12/2025,

o
Ex
celentíssimo Desembargador Plantonista Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

indeferiu
o pedido de liminar
(ID n.
339466355).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 342616875).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID n. 344009364), sintetizando com a seguinte ementa
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – TESE DE NULIDADE FUNDADA EM MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL FAVORÁVEL À LIBERDADE PROVISÓRIA – INOCORRÊNCIA – ATUAÇÃO JUDICIAL NO CONTROLE DA LEGALIDADE DA PRISÃO (ART. 310 DO CPP) – AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – ART. 311 DO CPP – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319 DO CPP) – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EXCEPCIONALIDADE E PROPORCIONALIDADE . PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defensoria objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, a qual está submetido o paciente
Elton Carlos Barros
,
preso preventivamente,
desde 21/12/2025,
pela suposta prática do crime de roubo (art. 157 do Código Penal).

A Defesa alegou que a
conversão da prisão em flagrante em preventiva, em sentido diverso da manifestação expressa do Ministério Público favorável à liberdade provisória, configuraria decretação de ofício da medida extrema,
em afronta ao art. 311 do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019.

A tese não merece provimento.

Com efeito, a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) introduziu alterações significativas no Código de Processo Penal, consagrando expressamente o sistema acusatório no art. 3o-A e vedando a decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado. O art. 311 do Código de Processo Penal passou a exigir provocação de um dos legitimados:
Ministério Público, querelante, assistente de acusação ou autoridade policial.

No caso em análise, verifica-se que a autoridade policial representou formalmente pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme consta expressamente do despacho
no 2025.3.293408,
lavrado pela Delegada
Anna Paula Marien Pereira
(I
D n. 339453867
– pág. 13/15
), nos seguintes termos:

“6) Considerando que o delito não é afiançável, devido ao quantum da pena, DEIXO DE ARBITRAR FIANÇA, entendo ainda, ser necessária a análise pelo judiciário acerca da possível conversão do flagrante em prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em razão da gravidade do delito, bem como pelo fato do conduzido demonstrar que faz do crime do seu meio de vida, sem qualquer indicação de que irá permanecer inerte durante a persecução criminal.
Assim, represento pela prisão preventiva do conduzido ELTON CARLOS BARROS, nos termos do art. 311, 312 e 313, I do CPP;”
(negritei)

Dessa forma, a Magistrada Plantonista não atuou de ofício, mas sim regularmente provocada por um dos sujeitos processuais expressamente autorizados pela legislação processual penal. A representação da autoridade policial constitui provocação válida e suficiente para legitimar a atuação jurisdicional, nos exatos termos do art. 311 do Código de Processo Penal.

A circunstância de o Ministério Público ter se manifestado, em audiência de custódia, de modo diverso da representação policial não impede a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Embora revestida de elevada relevância institucional, a manifestação ministerial não possui caráter vinculante em relação à decisão judicial acerca da imposição ou manutenção de medidas cautelares.

Incumbe ao Poder Judiciário, no exercício da jurisdição penal, deliberar de forma definitiva sobre a legalidade e a necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, que lhe atribui o dever de controle judicial da prisão em flagrante. Trata-se de competência privativa do magistrado(a), que deve avaliar, de maneira fundamentada, a presença dos requisitos legais para a conversão da prisão, independentemente de eventual divergência entre os sujeitos processuais.

O sistema acusatório, consagrado no art. 3o-A do Código de Processo Penal, veda a iniciativa probatória do juiz e sua atuação substitutiva em relação à acusação, mas não impede que o magistrado(a
)
, uma vez regularmente provocado, decida de forma diversa da manifestação do Ministério Público, desde que o faça com fundamentação idônea e concreta.

Nesse sentido, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“Inexiste irregularidade na decisão que indefere pedido de revogação da prisão preventiva, ainda que haja manifestação do Ministério Público favorável ao pleito. Não há que se falar em violação do sistema acusatório, uma vez que cabe ao órgão jurisdicional exercer de forma privativa a jurisdição penal, decidindo, como entender de direito, se persistem, ou não, os requisitos autorizadores para manutenção da custódia cautelar.”
(STF - HC: 206005 RJ 0060312-18.2021.1 .00.0000, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/02/2022)

No mesmo sentido, é firme a jurisprudência da Corte Cidadã:

“A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa atuação
ex

officio
, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal.”
(STJ -
AgRg
no HC: 764022 SC 2022/0255408-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023)

Aplicando tais premissas ao caso concreto, verifica-se que a Magistrada Plantonista foi regularmente provocada pela representação da autoridade policial e, no exercício legítimo de sua função jurisdicional, após ouvir o Ministério Público e a Defensoria Pública em audiência de custódia, examinou os elementos concretos constantes dos autos e concluiu, de forma fundamentada e individualizada, pela necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Não se configura, portanto, a alegada decretação de ofício, tampouco qualquer violação ao sistema acusatório. A atuação judicial observou estritamente os limites da legalidade, em consonância com os arts. 311 e 310, inciso II, do Código de Processo Penal.

Logo, inexiste nulidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

De outro
norte
,
a Defensoria Pública
sustentou a ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
sob o argumento de que não estariam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A irre
signação, todavia, não merece acolhimento.

Com efeito, da análise detida dos autos, extrai-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente motivada, com indicação clara e individualizada dos elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida extrema.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante no
1034290-61.2025.8.11.0003, que a Juíza Plantonista Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, Dra.
Sabrina Andrade Galdino Rodrigues
, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“
No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão e restituição dos objetos subtraídos, bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial. Os indícios suficientes de autoria decorrem das declarações firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, além da abordagem imediata do autuado em posse da res furtiva.

A gravidade concreta da conduta evidencia-se, ainda, modus operandi do autuado, o qual ameaçou gravemente a
vítima
com objeto, em que acreditou ser uma arma de fogo, atemorizando a vítima em seu local de trabalho.

Tal contexto revela risco efetivo à ordem pública, tornando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que a presente decisão não implica antecipação de juízo condenatório, tratando-se de medida cautelar devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não havendo violação ao princípio da presunção de inocência.

Diante disso, é o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, como medida necessária e proporcional para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos
arts
. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, homologo a prisão em flagrante de Elton Carlos Barros, já qualificado nos autos, e, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, converto-a em prisão preventiva.”

Da leitura atenta da decisão proferida pela Magistrada Plantonista, verifica-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva não se deu de forma genérica ou abstrata, mas sim com base em elementos objetivos e individualizados extraídos do caso concreto, em estrita observância ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o relato prestado pela vítima
Márcia Pereira Cabral de Almeida
perante a autoridade policial revela dinâmica delitiva dotada de elevada gravidade concreta e especial reprovabilidade. Conforme narrado, a vítima, que exerce atividade laboral como motorista de aplicativo, encontrava-se no regular desempenho de seu trabalho quando foi surpreendida pelo agente, que, logo após a travessia da ponte
“José Barriga”
, anunciou o assalto de forma direta e violenta, proferindo reiteradas ameaças de morte, ao afirmar:
“É um assalto, abre o banco
(aplicativo no celular)
, quero a senha do celular,
se não
eu te mato, eu te mato”
.

Não bastasse a verbalização explícita da ameaça letal, o paciente intensificou a intimidação ao desligar o veículo e apoderar-se da chave, mantendo-se constantemente às costas da vítima, o que suprimiu qualquer possibilidade de reação ou fuga.

Ademais, a vítima relatou que o agente pressionou contra suas costas um objeto de formato arredondado, criando a inequívoca impressão de tratar-se de arma de fogo, circunstância que potencializou o estado de medo e submissão, ainda que não tenha sido possível a visualização do artefato, justamente em razão da posição imposta pelo agressor.

O cenário descrito revela atuação fria, controlada e estrategicamente dirigida à completa dominação da vítima, que se encontrava isolada, em período noturno e em local ermo, fatores que agravam sobremaneira o risco à integridade física e psicológica da ofendida. Sob intensa coação, a vítima foi compelida a realizar transferência via PIX no valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) em favor de
Elton Carlos Barros
, além de ter seu aparelho celular subtraído, bem avaliado em aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais)
, conforme informado.

Esse conjunto de circunstâncias demonstra que a prisão preventiva não se fundamenta em abstrações ou na gravidade genérica do tipo penal, mas em dados concretos do caso, que revelam periculosidade acentuada, risco de reiteração delitiva e necessidade de resposta cautelar proporcional. A conduta do paciente extrapola o padrão comum do crime de roubo, evidenciando especial audácia, violência psicológica extrema e domínio da situação, o que torna inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, a decisão que decretou a prisão preventiva atende plenamente às exigências do art. 315 do Código de Processo Penal, apresentando fundamentação concreta, individualizada e contemporânea, em harmonia com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, inexistindo qualquer ilegalidade ou constrangimento a ser reparado.

Nesse contexto, assim decidiu esta Egrégia Quarta Câmara Criminal:

“(...) A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo para a prisão preventiva com intuito de preservar a ordem pública. (...)”

(TJMT - 1038213-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 17/11/2025)

Assim, permanece hígida e juridicamente justificada a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Diante desse cenário, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego da medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”

(
AgRg

no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe

de 3/7/2024.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
ELTON CARLOS BARROS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026